Tribunal: TJMT
Processo: 1000760-33.2020.8.11.0006
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000760-33.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SEBASTIAO DE OLIVEIRA LUZ FILHO - CPF: 260.272.248-00 (RECORRENTE), KYMBERLI LUAINE LUZ - CPF: 043.603.101-96 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS; 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA; 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. LUCIA PERUFFO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000760-33.2020.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível da Comarca de Cáceres/MT

Recorrente(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

Recorrido(s):

Sebastião de Oliveira Luz Filho

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de junho de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATRASO DE APROXIMADAMENTE 17 HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL. PARTE DA VIAGEM FEITA POR MEIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

O cancelamento do voo original que culminou no realocamento do passageiro em voo posterior com destino diverso ao contratado inicialmente, tendo o Autor que percorrer parte do trajeto para a chegada ao destino final por meio de micro ônibus fretado pela cia aérea, que resultou em um atraso total de aproximadamente de 17 horas do voo inicialmente contratado, configura falha na prestação de serviço e, consequentemente, conduta irregular capaz de ensejar a reparação pelo dano moral suportado pelo consumidor.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Mantém-se o valor da indenização a título de dano moral se fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida na inicial para:

a) CONDENAR a empresa reclamada ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados da citação;

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.
”

Da análise dos autos, verifico que restou incontroverso, que o Reclamante contratou o voo da Cia aérea reclamada com saída de Cuiabá/MT no dia 15.01.2020 às 22h50min e chegada em São José do Rio Preto/SP às 01h35min.

Após sua chegada ao aeroporto tomou conhecimento que seu voo estava atrasado e posteriormente foi cancelado, sendo realocado no voo para as 09h50min cujo destino era para Campinas/SP, com chegada às 12h12min. Ao chegar em Campinas/SP foi informado que o restante do trajeto, cerca de 380km seria atráves de micro ônibus fretado pela cia aérea.

Assim, a chegada do Autor ao destino final teve um atraso total de aproximadamente de 17 horas do voo inicialmente contratado, chegando em São José do Rio Preto somente às 18h40min do dia 16.01.2020. Ademais, entendo ser relevante acrescentar que o autor é idoso e sua viagem se deu por motivos de um procedimento cirúrgico de retirada de tumor no cérebro que sua esposa foi submetida, sendo o Autor seu acompanhante durante a sua internação no Hospital de Câncer de Barretos, possuindo o mesmo horário determinado para sua chegada.

Ademais, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”.

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Deste modo, devidamente comprovada a falha na prestação do serviço, pela alteração do voo, sendo o consumidor obrigado a realizar parte da viagem por meio de transporte terrestre e pelo atraso na conclusão da viagem,

fatos estes que ensejam a responsabilidade objetiva pelos danos causados.

Assim, entendo que a decisão ora objurgada não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95 e a integro a este voto, observando que o valor fixado pelo juiz prolator da sentença está adstrito aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade para indenização a título de dano moral.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém

lhe
NEGO PROVIMENTO.
Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2021